Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-20.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001881-20.2020.8.14.0010

APELANTE: JOSE ALEXANDRE LIMA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001881-20.2020.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): JOSÉ ALEXANDRE LIMA ALVES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por José Alexandre Lima Alves contra sentença proferida pela 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, CP), aplicando-lhe pena de 2 anos e 2 meses de detenção em regime aberto. O réu foi acusado de agredir fisicamente sua ex-companheira após invadir sua residência, ameaçando-a de morte.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a nulidade do laudo pericial pela falta de assinatura de dois peritos é aplicável; (II) determinar se a embriaguez patológica do apelante constitui excludente de culpabilidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elaboração do laudo pericial por apenas um perito nomeado, ainda que não oficial, configura mera irregularidade e não nulidade, especialmente considerando a presença de assinatura de uma médica e uma delegada de Polícia Civil, conforme jurisprudência dominante.

4.

A embriaguez não afasta a imputabilidade penal, exceto se for completa e resultante de caso fortuito ou força maior, o que não se comprovou nos autos. A ingestão voluntária de álcool, ainda que em estado de dependência, não configura excludente de culpabilidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura de laudo pericial por apenas um perito nomeado, desde que idôneo e com formação superior, não implica nulidade do ato.

2.

A embriaguez voluntária não constitui excludente de culpabilidade, salvo quando completa e decorrente de caso fortuito ou força maior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 129, §9º, 147, 150, §1º; CPP, art. 159.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, RVCR nº 10000222215444000, Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 15.02.2023; TJ-DF, Acórdão nº 1355984, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001881-20.2020.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): JOSÉ ALEXANDRE LIMA ALVES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interposta por
JOSÉ ALEXANDRE LIMA ALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, §9º, 147, 150, §1º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal,
a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em síntese, que no dia 09/03/2020, por volta das 04:30 horas, o recorrente ofendeu a integridade corporal da vítima Iracema Freitas dos Santos, sua ex-companheira, deixando-a lesionada.

Narra ainda a peça vestibular, que o apelante adentrou na residência da ofendida arrombando a janela do imóvel, passando a agredi-la fisicamente com socos pelo corpo e chutes na cabeça, ordenando que ela ficasse calada, senão a mataria.

Devido aos referidos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 129, §9º, 147, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual foi manejado o presente recurso pelo apelante, sendo que em suas razões pugnou de forma preliminar pela nulidade e aplicação de seus efeitos, em razão da violação ao artigo 159 do CPP, por ausência das formalidades legais na elaboração do exame de corpo de delito da vítima, vez que assinado somente por um perito nomeado e, em seguida, pleiteia sua absolvição ante a excludente da culpabilidade de embriaguez patológica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo.

De igual forma, o Órgão Ministerial nesta instância revisora, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do laudo pericial juntado ao feito, argumentando que não foram observadas na sua elaboração os requisitos necessários previstos no artigo 159 do CPP, ou seja, o referido exame deveria ser realizado por um perito oficial ou dois peritos nomeados, e no presente caso, apenas um perito nomeado assinou o laudo, e por este motivo, requer a nulidade e aplicação dos seus efeitos.

Quanto a validade do laudo de exame de corpo de delito, determina o artigo 159, do CPP, a seguir transcrito:

“(...) Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1º.
Na falta de perito oficial
,
o exame será realizado
por
2 (duas) pessoas idôneas
,
portadoras de diploma de curso superior

preferencialmente na área específica
,
dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.(...)
(grifos e negritos meus)

Portanto, nada obstante a exigência constante do §1º do artigo acima citado, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de laudo de exame de corpo de delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade.

De qualquer modo, na hipótese, o exame pericial procedido na vítima Iracema Freitas dos Santos, foi assinado por uma médica e por uma delegada de Polícia Civil, os quais assumiram o compromisso de desenvolver o cargo fielmente, perfazendo a exigência legal.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ITIMAÇÃO - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - PROVA ILÍCITA - INOCORRÊNCIA -
PROVA TÉCNICA ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL - NULIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- SÚMULA CRIMINAL Nº 20 DO TJMG - ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO COMPROVAÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA. - Inviável o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de intimação do acusado, quando comprovado que exerceu o direito do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo -
É viável a flexibilização da regra contida no § 1º, do art. 159, do CPP que estabelece a necessidade do exame pericial, na falta de perito oficial, ser elaborado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, considerando que as Comarcas do interior não dispõem do número de profissionais capacitados necessários à realização do laudo
(Súmula nº 20 deste TJMG) - A revisão criminal deve ser julgada improcedente se, alegando que a condenação foi contrária à prova dos autos, o autor pretenda, em verdade, reexaminar a causa, com nova análise de toda a prova produzida - Não verificadas quaisquer das hipóteses legais, impõe-se a improcedência do pedido revisional - A revisão da dosimetria da pena se justifica apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça, não sendo suficiente a mera insatisfação da parte em relação ao quantum aplicado. (TJ-MG - RVCR: 10000222215444000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 15/02/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 15/02/2023)

Dessa forma, ao contrário do que alega o apelante, depreende-se dos autos, que o laudo não está maculado com vícios, uma vez que atende a exceção legal disposta no §1º, do artigo 159, do CPP.

Assim rejeito a presente preliminar.

Superada a tese supra, passo à análise de mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da culpabilidade da conduta do apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na embriaguez patológica.

Assevera o apelante que, à época dos fatos criminosos, apresentava problemas relacionados ao álcool, sendo inclusive internado para reabilitação por conta da dependência deste vício, o que lhe acarretou sérios prejuízos psicológicos, bem como familiares.

Tal argumento, entretanto, não merece guarida.

Explico.

A embriaguez não afasta a tipicidade da conduta, mas será capaz de excluir a imputabilidade penal quando for completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento, conforme pode-se observa do artigo 28, do Código Penal, que a seguir transcreve-se:

“(...)
Art. 28 -
Não excluem a imputabilidade penal
: I - a emoção ou a paixão; II -
a embriaguez, voluntária
ou culposa,
pelo álcool
ou substância de efeitos análogos. § 1
º
-
É isento de pena o agente
que, por
embriaguez completa
,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. § 2
º
-
A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.(...)”

(negritos meus)

Noutros dizeres, para que incida a pretendida causa excludente, deve ser a embriaguez involuntária, acidental ou fortuita, além de completa. Na espécie, nada obstante o possível estado de embriaguez do acusado, não há,
elementos probatórios nos autos que comprovem que fosse completa e que tenha decorrido de caso fortuito ou força maior
.

E sobre a questão em debate, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITTIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela buscou auxílio policial e representou criminalmente contra o acusado, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. 2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, visto vigorar no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4.
Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou excludente de ilicitude
em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. (...) (Acórdão 1355984, 07077581320208070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021).) (grifos e negritos meus)

Portanto, não há como se acolher a tese de excludente de culpabilidade, devendo a condenação do recorrente ser mantida.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da apelação para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento,
razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024